Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-55.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Organização criminosa – Manuscrito de facção encontrado diante da cela ocupada apenas pelo denunciado – Testemunhos de que filmado passando o papel para o corredor, por baixo da porta – Prévias suspeitas de vínculo com o grupo – Nenhum óbice à acusação apenas do réu, levantados indícios de adesão à organização - Recurso ministerial contra a absolvição por falta de provas – Não provimento –

Ementa:
Organização criminosa – Manuscrito de facção encontrado diante da cela ocupada apenas pelo denunciado – Testemunhos de que filmado passando o papel para o corredor, por baixo da porta – Prévias suspeitas de vínculo com o grupo – Nenhum óbice à acusação apenas do réu, levantados indícios de adesão à organização - Recurso ministerial contra a absolvição por falta de provas – Não provimento – Perícia grafotécnica inconclusiva – Vídeo não juntado aos autos – Depoimentos inseguros quanto ao momento da apreensão do escrito – Possibilidade, ademais, de mero descarte.